Tribunal: TJBA
Processo: 8073416-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073416-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. ENTREGA DE ACERVO ESCOLAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO COMO PROVIDÊNCIA INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em face de instituição privada de ensino e sua representante legal, visando à regularização da vida escolar de ex-alunos, com pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do acervo escolar ao órgão competente, indenização por danos morais coletivos e individuais e desconsideração da personalidade jurídica. A demanda foi inicialmente distribuída a Vara das Relações de Consumo, sobrevindo remessa à Vara da Fazenda Pública em razão de alegada repercussão sobre atribuições do Conselho Estadual de Educação, o que ensejou a instauração do conflito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação civil pública proposta contra instituição privada de ensino: (i) se a Vara da Fazenda Pública, em razão de pedido que envolve entrega de documentação ao Conselho Estadual de Educação; ou (ii) se a Vara das Relações de Consumo, diante da natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino e alunos. III. Razões de decidir 3. O conflito é próprio e tempestivo, nos termos do art. 66, II, do CPC, porquanto ambos os juízos declinaram da competência. 4. A ação civil pública tem por objeto condutas atribuídas exclusivamente a particulares, consistentes na oferta de ensino sem autorização e retenção indevida de documentos escolares, configurando típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 5. A circunstância de a obrigação de fazer consistir na entrega do acervo escolar ao Conselho Estadual de Educação não altera a natureza jurídica da lide, pois o órgão público não figura no polo passivo, nem se discute ato administrativo específico. 6. A competência das Varas da Fazenda Pública exige a presença de ente público no polo passivo ou controvérsia sobre ato administrativo típico, não sendo suficiente a existência de interesse público reflexo. 7. A jurisprudência pátria reconhece a natureza consumerista da relação entre instituição privada de ensino e aluno, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a competência das Varas especializadas. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação civil pública. Tese de julgamento: “1. A definição da competência nas ações civis públicas deve observar a natureza do direito material controvertido e a qualidade das partes, não bastando a presença de interesse público reflexo para deslocar a competência às Varas da Fazenda Pública; 2. A ação civil pública proposta contra instituição privada de ensino, fundada em falha na prestação de serviços educacionais, submete-se ao regime consumerista e deve tramitar perante Vara das Relações de Consumo, ainda que haja pedido de entrega de documentação a órgão público. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; CPC, arts. 53, III, “a”, e 66, II; Lei nº 7.347/85, art. 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 93. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.125.860/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 7/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8073416-73.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA e, Suscitado, o Juízo de Direito da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator